Tribunal: TJES
Processo: 5007782-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007782-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ALLAN STIEG CANDEIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007782-15.2022.8.08.0030

RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO.: ALLAN STIEG CANDEIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL FINANCIADO. CLÁUSULA. APENAS COM DATA, SEM OBSERVAR O DEVER DE INFORMAÇÃO, CONSIDERADA NULA. ATRASO MESMO APÓS PASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TAXAS DE OBRA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Alega, a parte autora, em síntese, que adquiriu uma unidade no condomínio da requerida com entrega programada para julho/2020. Contudo, alega que a empresa requerida não cumpriu o que estava estipulado no contrato, não efetuando a entrega do imóvel dentro do prazo.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, para a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, referente aos aluguéis;

c) CONDENAR a parte ré pagar o IPTU em atraso referente ao imóvel, do ano 2022 até a efetiva entrega das chaves, no valor de R$ 389,50 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos - ID n 16193667), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda;

d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 11.000,65 (onze mil reais e sessenta e cinco centavos) com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, referente aos juros de obra;

e) DETERMINAR que a requerida CESSE a cobrança de Juros de obra, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida.“

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a ausência de atraso na conclusão das obras, alegando que cumpriu o prazo previsto em contrato, pois o autor foi devidamente cientificado que o empreendimento seria entregue no último dia do mês mencionado no Item 06 do referido instrumento, salvo se outra data fosse estabelecida no contrato de financiamento com a instituição financeira, o que foi realizado (30/09/2022). Ainda, defende a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e a possibilidade de prorrogação, em razão de caso fortuito ou força maior (pandemia), nos termos da cláusula 06 (seis) do contrato firmado entre as partes, sendo entregue em 12/05/2022.

Sustenta que é absolutamente descabida a condenação ao pagamento dos valores relativos aos “juros de obra”, eis que as referidas cobranças se basearam em dívida devidamente constituída, amparada pela relação contratual firmada, qual seja, contrato de financiamento bancário, entre o recorrido e a instituição financeira, que no caso em tela é a Caixa Econômica Federal. Por fim, alega a inexistência de danos materiais e morais. Na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Apesar da expressa previsão contratual, em Tese Firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 966), na aquisição de unidades autônomas em construção o prazo certo para a entrega do imóvel não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Assim, em que pese constar a data de 30/09/2022 no contrato de financiamento, entendo que esta cláusula se mostra abusiva, pois não consta de forma clara ao consumidor que este seria o prazo final para entrega do apartamento, pois consta apenas a seguinte informação "B.7. Prazo total: construção/legalização: 30/09/2022".

In casu
, é evidente que o Recorrente possuía o dever de informar, de forma clara e pormenorizada, ao Recorrido, primando os princípios da legislação consumerista, sobre o prazo no contrato de financiamento e acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, apresentando suas características e seus termos, o que não o fez, pois no instrumento contratual apenas consta a data final, o que a torna nula.

Além disso, mesmo com o prazo de tolerância, o atraso se deu por, aproximadamente, 01 ano e 06 meses.

Sobre o
“juros de obra”
, entendo pela procedência do pedido autoral, nos termos
a quo
.

Inclusive, nesta toada, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
– PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
– PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados
, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda. A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP). O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.
(TJ-MT 10014652320208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, resta caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, ante os fundamentos apresentados, principalmente, pelo atraso de 01 ano e 06 meses e a demora no recebimento das chaves do imóvel, tanto esperada pós casamento, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019764-49.2017.8.26.0554; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)